Tribunal: TJDFT
Processo: 0712389-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ART. 85, §8°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB/DF. MERO REFERENCIAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE.
1. Conforme se depreende da previsão contida no artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil, sendo o valor da causa muito baixo, o juiz fixará o montante relativo aos honorários advocatícios por apreciação equitativa, observando, ainda, os critérios estabelecidos pelos incisos do §2° do referido dispositivo legal.
2. Mesmo considerando a simplicidade da demanda e a ausência de abertura da fase instrutória do feito, revela-se necessário majorar os honorários sucumbenciais fixados na origem de R$ 600,00 (seiscentos reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), que não se trata de valor excessivo ou desproporcional à causa e também cumpre seu papel de remunerar de forma digna o trabalho desempenhado pelo advogado constituído pela parte autora.
3. A recente alteração legislativa trazida pela Lei n° 14.365/2022, que incluiu o §8°-A ao art. 85 do Código de Processo Civil, não alterou o entendimento doutrinário e jurisprudencial vigente, de que os valores divulgados pelas diversas seccionais da OAB são meramente referenciais, ou seja, não têm força vinculante do juízo no arbitramento dos honorários sucumbenciais.
4. Recurso de apelação parcialmente provido.